Tribunal: STF
Processo: ARE 1259113
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CARREIRA DE MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO. RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO. RECONHECIMENTO DE SABERES E COMPETÊNCIAS. LEI 12.772/2012. SERVIDORES APOSENTADOS ANTES DE 01.03.2013. DIREITO À PARIDADE. DEFERIMENTO DO PEDIDO.” (eDOC 2, p. 139)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; e 40, § 8º, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que o reconhecimento de saberes e competências (RSC) é verba que não pode ser recebida conjuntamente à retribuição por titulação (RT), sob pena de bis in idem. Afirma-se que a Lei 12.722/2012 teria criado um novo regime jurídico, aplicável apenas aos professores da ativa, que portanto não poderia ser estendido aos aposentados, por força do princípio da legalidade e da tese fixada para o tema 439 do Plenário Virtual. (eDOC 2, p. 215)
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Inicialmente, é preciso assentar que o acórdão recorrido não exibe contrariedade ao entendimento alcançado por esta Corte no julgamento do tema 439, cujo paradigma é o RE-RG 606.199, rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 7.2.2014, ementado nos seguintes termos: 
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes. 2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.”
    Por um lado, a controvérsia dos autos trata da extensão de vantagem, não do reposicionamento do cargo de que se aposentou na nova estrutura da carreira; por outro lado, o paradigma reconhece a possibilidade de utilização pelos aposentados dos títulos que adquiriram até a inativação para receber o mesmo tratamento que os servidores da ativa.
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 12.772/2012) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou 1) ter a recorrida direito adquirido à paridade com servidores da ativa, 2) que a RSC constitui vantagem de caráter permanente atribuível a todos os servidores que demonstrem preencher seus requisitos e 3) que a lei não impede expressamente a extensão do benefício aos servidores inativos. Nesse sentido, extraem-se os seguintes trechos do acórdão impugnado:
    “Em sessão realizada no dia 14/11/17, em ocasião que compus a Turma, restou julgada a seguinte ementa que praticamente replica o entendimento acima:
    ‘ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CARREIRA DE MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO. RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO. RECONHECIMENTO DE SABERES E COMPETÊNCIAS. LEI 12.772/2012. SERVIDORES APOSENTADOS ANTES DE 01.03.2013. DIREITO À PARIDADE. DEFERIMENTO DO PEDIDO. 1. Tratando-se de servidor público aposentado com direito à paridade, uma vez instituída parcela remuneratória de caráter permanente e que leva em consideração a experiência profissional e a titulação verificadas até a data da inativação, deve ser garantido o direito à análise do pedido de avaliação administrativa para fins de obtenção da respectiva verba’”. (eDOC 2, p. 143)
    “Assim, não há qualquer impedimento de o servidor que se tornou inativo antes da produção de efeitos da Lei n.º 12.772/2012 (Apesar de a Lei n.º 12.772/2012 ter entrado em vigor na data de sua publicação (31.12.2012 - art. 49 da Lei nº 12.772/12), os seus efeitos financeiros são devidos a partir de 1º de março de 2013 (art. 1º)) possa aproveitar as suas experiências profissionais obtidas até a data da inatividade, com esteio no art. 7º da Resolução CPRSC Nº 1/2014.
    Além de ser compatível com o princípio da paridade e da igualdade, tal interpretação não colide com o sentido conferido pela Administração ao art. 17, § 1º da Lei n.º 12.772/2012, pelo contrário, o prestigia a partir de uma interpretação teleológica”. (eDOC 2, p. 148)
    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria exame da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, ensejaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Servidor público. Gratificação de Estímulo à Docência (GED). Extensão aos inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Os dispositivos constitucionais tidos como violados não foram examinados pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 729.128 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.8.2013) 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À DOCÊNCIA- GED. EXTENSÃO AOS INATIVOS. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 7.12.2011. Inexiste violação do artigo 93, IX, da CF/88. O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Agravo conhecido e não provido.” (ARE 691.746 AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.8.2013) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, a, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 2, p. 150), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente